Tribunal: TJSP
Processo: 1001723-41.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Ação de cobrança - sentença de improcedência - prescrição reconhecida - incidentes de cumprimento de sentença - superveniente incapacidade absoluta do autor - alegada nulidade da r. sentença - prejuízo não demonstrado - art. 279, §2o do Código de Processo Civil - manifestação desfavorável da Procuradoria de Justiça - sentença mantida - recurso improvido.